Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-68.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DOS EXAMES PARA DIAGNÓSTICAR E TRATAR PIELONEFRITE AGUDA. EMERGÊNCIA EVIDENTE. RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação jurídica entabulada entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado por meio da Súmula no 608: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviço, a cujo conceito se amoldam as operadoras de planos de saúde e as empresas intermediárias que atuam na captação de clientes ou na administração dos contratos, é, em regra, objetiva, fundada no risco da atividade por elas desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (Súmula n. 608/STJ, art. 14 do CDC, art. 186, 187, 389, 475 e 927 do CC e Lei n. 9.656/98).
3. Caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar a dar cobertura hospitalar de que necessita a beneficiária, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (art. 35-C da Lei no 9.656/98).
4. A compensação por danos morais deverá observar a finalidade compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
5. Apelação provida.Unânime.